Tribunal: STF
Processo: HC 228447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.5.2023 por Arthur Leandro Rodrigues, advogado, em benefício de Gustavo da Silva Souza e Herbt Lucas da Silva Fernandes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.2.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 804.142/AL.



O caso



    2. Consta da presente impetração terem sido os pacientes presos preventivamente, em 28.1.2023, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800038-05.2023.8.02.9002/AL no Tribunal de Justiça de Alagoas e requereu a concessão de liberdade provisória, por considerar ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em 19.2.2023, o Desembargador Presidente, Fernando Tourinho de Omena Souza, indeferiu a medida liminar por considerar idônea a motivação do juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Miguel dos Campos/AL, que manteve a prisão dos pacientes pela gravidade das condutas praticadas (fls. 2-7, e-doc. 7). 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 804.142/AL no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de revogação da prisão preventiva. Alegou-se “a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual dos custodiados, com condições pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea” (fl. 1, e-doc. 8). 



    Em 28.2.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 8). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante postula a concessão de liberdade provisória aos pacientes. Argumenta que, “apesar do crime de tráfico de drogas ser um crime grave e reprovável, percebe-se que apenas esses elementos não autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que o art. 282, §6º do CPP, estabelece que a prisão preventiva só irar ser decretada quando não possível a sua substituição por outra medida cautelar, e o seu não cabimento deverá ser fundamentado de forma individualizada” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a garantia da ordem pública, não estará abalada e nem a credibilidade das instituições, com a aplicação da liberdade ao custodiado com a imposição de medidas cautelares diversas à prisão, partindo do ponto de vista que o acusado é primário, residência fixa, sempre trabalhou de forma licita” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “não há necessidade para a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois Lá na frente sua pena não, vai deixa-lo em regime fechado, onde o mesmo se encontra hoje. Então sua prisão não é necessária. (...) Com base nos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, o requerente não vai ficar em regime fechado, tendo em seu favor também a causa de diminuição do artigo 33, §4º da lei nº 11/343/2006. (Conhecido como trafico privilegiado que diminui a pena em 1/6 a 2/3)” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “41. Requer que seja conhecido o presente Habeas corpus e concedida à (sic) ordem para anular a decisão que manteve a prisão preventiva, revogando a prisão preventiva do paciente, aplicando medidas cautelares diversas a prisão prevista no artigo 319 do CPP. 



    42. Em caso de não concessão da medida liminar, que seja demonstrado expressamente o que difere a caso em tela das jurisprudências demonstradas ao longo da peça” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 804.142/AL. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0800038-05.2023.8.02.9002 pelo Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, do Tribunal de Justiça de Alagoas.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Alagoas não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se considerar a fundamentação da decisão proferida pelo Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, do Tribunal de Justiça de Alagoas, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 0800038-05.2023.8.02.9002/AL:



    “19. Aqui, extrai-se da ação constitucional que os pacientes se encontram acautelados por terem sido flagrados, em abordagem policial, no momento em se deslocavam de Maceió para a cidade de Arapiraca, transportando substâncias entorpecentes, quais sejam, 37 (trinta e sete) saquinhos aparentando cocaína, pesando aproximadamente 74g (setenta e quatro gramas) e 26 (vinte e seis) comprimidos de ‘êxtase’, além de dinheiro fracionado, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 26/27. (...)



    20. Aqui cabe registrar que a juíza de primeiro grau ao manter a prisão preventiva, além de calcar sua decisão na existência de indícios de autoria e materialidade, ponderou a natureza do crime imputado aos pacientes e sua repercussão na sociedade, notadamente por terem sido apreendidos em circunstâncias que evidenciam que tais substâncias entorpecentes seriam comercializados na festa para a qual se dirigiam, com suposto cometimento do delito de tráfico de drogas e o risco à ordem pública, o que justificou a manutenção da segregação a fim de evitar reiterações delitivas. 



    21. Destacou, ainda, que os argumentos suscitados pela defesa não devem prosperar, pois primariedade, residência fixa e bons antecedentes mostram-se insuficientes para justificar a concessão do benefício da liberdade, além de não ter havido modificação de situação fática ou jurídica que ensejasse a medida suficiente para a revogação.



    22. Por tal situação posta, clarividente a fundamentação idônea da decisão e que a conduta perpetrada pelos pacientes é revestida de extrema gravidade, considerando o grande perigo à sociedade, mostrando-se a imprescindibilidade da mantença da custódia provisória, com o fim de se preservar a ordem publica. 



    23. Ademais, em sede de plantão, e em um juízo de cognição sumária que não comporta a análise detida dos elementos de prova constantes nos autos, não enxergo a presença da fumaça do bom direito ou perigo da demora suficiente para modificar o ato judicial que manteve a prisão dos pacientes e, por hora, entendo que as demais medidas cautelares não são suficientes para garantir a ordem pública, estando o decreto de prisão amparado em elementos concretos que demonstram a necessidade de recolhimento dos mesmos, considerando, como já dito anteriormente, a natureza da infração, cabendo ao presidente dos autos uma análise mais criteriosa da situação. 



    24. Ante o exposto, em cognição sumária, NEGO a liminar pleiteada, cabendo ao mérito, o esgotamento da pretensão” (fls. 5- 7, e-doc. 7).



    O juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Miguel dos Campos/AL manteve a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:



    “Também não merecem prosperar os argumentos de que, in casu, inexistem os requisitos do decreto prisional e que a prisão dos investigados é desnecessária. Isso porque a decisão da Magistrada plantonista foi devidamente fundamentada em dados concretos e contemporâneos. Vejamos trechos da decisão ora combatida (fls. 58/67):



    ‘Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que os segregados foram detidos em estado de flagrância, após abordagem da autoridade policial ao veículo ocupado pelos agentes, oportunidade em que foram encontrados embaixo do banco traseiro o seguinte: 37 (trinta e sete) saquinhos de substância aparentando tratar-se de ‘cocaína’, pesando aproximadamente 74g (setenta e quatro gramas); e 26 (vinte e seis) comprimidos de substância aparentando tratar-se de ‘êxtase’. [...] em se considerando as circunstâncias em que o crime foi praticado, com considerável quantidade (não se trata do peso) e diversidade de droga apreendida, além da quantidade de agentes e a informação constante dos autos de que as substâncias estavam sendo transportadas para uma festa na cidade de Arapiraca/AL, o que denota possível intenção de distribuição da droga apreendida, haja vista que o tráfico não é apenas a venda, e, portanto, sua propensão à prática delituosa, em razão das circunstâncias concretas graves, de forma que sua liberdade implica perigo concreto ao meio social’.



    Dessa forma, considerando as circunstâncias do crime (que são, consoante supra delineado, desfavoráveis), assim como a gravidade concreta do delito (que estão presentes em razão da forma como o delito foi praticado: com considerável quantidade de droga apreendida, de natureza variada, a saber, 37 saquinhos de substância aparentando tratar-se de ‘cocaína’, pesando aproximadamente 74g, e 26 comprimidos de substância aparentando tratar-se de êxtase, além de dinheiro em notas fracionadas - o que indica a comercialização de drogas-, aliado à informação de que as substâncias foram adquiridas na cidade de Maceió/AL e estavam sendo transportadas para uma festa na cidade de Arapiraca/AL), entendo que a manutenção da medida constritiva da liberdade é necessária e adequada à espécie, com fundamento na garantia da ordem pública.



    Ademais, em consulta ao SAJ, verifico que Gustavo da Silva Souza trata-se de pessoa inclinada à prática delitiva, uma vez que possui registro de processos relativos à prática de atos infracionais (autos nº 0000554-26.2012.8.02.0084; nº 0000688-87.2011.8.02.0084; nº 0000090-02.2012.8.02.0084), e responde a outro processo criminal, em grau de recurso (autos nº 0707137-94.2019.8.02.0001 oriundo da 4ª Vara Criminal da Capital), no qual foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 180, §1º, e 311, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal (receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor).



    Nesse contexto, ainda que a ordem constitucional consagre no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) e que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade seja a regra, tais garantias não têm aplicação à espécie, uma vez que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é admitida a título de cautela, em virtude do periculum libertatis (garantia da ordem pública), que, in casu, ainda resta devidamente evidenciado.



    Além disso, importante consignar que o crime de tráfico de drogas é conduta que precisa ser veementemente contida, porquanto é a mola propulsora de diversos outros delitos (como homicídio, organização criminosa, roubo, porte de arma de fogo, etc.), exigindo do Poder Judiciário medidas mais drásticas para coibir a perpetuidade desse crime, que tanto causa transtorno à sociedade e desgraça tantas famílias, pois estimula o vício e destrói os usuários de forma brutal.



    Se assim o é, incabíveis medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram insuficientes e inadequadas, ao menos por ora, pois presentes os requisitos da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 



    Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de GUSTAVO DA SILVA SOUZA e HERBT LUCAS DA SILVA FERNANDES” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    11. A prisão preventiva justifica-se, portanto, pela periculosidade dos pacientes, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (trinta e sete saquinhos de cocaína, com aproximadamente setenta e quatro gramas, e vinte e seis comprimidos de êxtase). Também consta dos documentos que instruem a presente impetração que a droga teria sido adquirida em Maceió e a comercialização aconteceria em festa na cidade de Arapiraca/AL.



    Ao contrário do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa.



    A análise dos autos não comprova ilegalidade ou teratologia na negativa de revogação da prisão preventiva dos pacientes, decretada e mantida pelas instâncias anteriores, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada.



    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).  



    12. A custódia também foi justificada pela possibilidade objetiva de reiteração delitiva, pois o paciente Gustavo da Silva Souza tem registros pela prática de atos infracionais (Processos ns. 0000554-26.2012.8.02.0084, 0000688-87.2011.8.02.0084 e 0000090-02.2012.8.02.0084) e responde à Ação Penal n. 0707137-94.2019.8.02.0001, em trâmite na Quarta Vara da Capital/AL, pelos delitos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fl. 3, e-doc. 6).



    13. Para rever as decisões de decretação e de manutenção da prisão dos pacientes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora